Tribunal: TJBA
Processo: 0002265-18.2013.8.05.0191
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0002265-18.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO, SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA

I

REEXAME NECESSÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. MERCADORIA. APREENSÃO. COAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 STF. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. PERDA OBJETO. REJEIÇÃO.

I - Apesar da liminar concedida na origem possuir caráter satisfativo, seu cumprimento não configura hipótese de perda superveniente do objeto da ação, pois indispensável a cognição exauriente do mérito mandamental, para conferir estabilidade e definitividade ao direito vindicado. PRELIMINAR REJEITADA.

II – A teor do disposto na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a apreensão de mercadorias e/ou veículo por tempo indeterminado, como meio coercitivo para pagamento de tributos.

II – Evidenciado que o veículo e equipamentos da impetrante foram apreendidas como meio coercitivo para o pagamento do ICMS, impositiva é a concessão da segurança para determinar a sua liberação.

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária nº 0002265-18.2013.8.05.0191
, de Paulo Afonso, em que figuram como
Remetente
o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos e como
Interessados
CHEFE DO POSTO FISCAL DA CIDADE DE PAULO AFONSO/BA e outros (2)

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM NECESSÁRIO REEXAME
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora